Tribunal: TJBA
Processo: 8035130-33.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035130-33.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NIZETE GONCALVES DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
ROQUE DE OLIVEIRA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ROQUE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento ao recurso da ré e deu parcial provimento ao recurso da autora, majorando a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00 e elevando o montante acumulado da multa por descumprimento de liminar de R$ 15.000,00 para R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à: (i) alegada inexistência de descumprimento da liminar; (ii) aplicação da excludente de responsabilidade do art. 14, § 3º, II, do CDC; (iii) proporcionalidade entre o valor das astreintes e a obrigação principal.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir matéria já apreciada.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de cumprimento da liminar, reconhecendo o descumprimento por 632 dias, com tentativa parcial de religação considerada apenas para mitigar o valor da multa.

5. A tese de culpa exclusiva da consumidora foi expressamente rejeitada com base na prova documental, afastando-se a aplicação do art. 14, § 3º, II, do CDC.

6. Relativamente à proporcionalidade das astreintes, o acórdão dedicou análise pormenorizada à questão, sopesando múltiplos fatores, dentre os quais, a prolongada recalcitrância da ré no cumprimento da ordem judicial. A fixação do valor acumulado da multa em R$ 20.000,00 mostrou-se adequada e razoável, sobretudo diante de um descumprimento de 632 dias, evitando-se, por outro lado, enriquecimento sem causa da parte autora, já que o valor integral, se aplicado o montante diário fixado, superaria R$ 300.000,00.

7. O acórdão resolveu a lide com fundamentação lógica, clara e coerente, enfrentando todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, razão pela qual não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição interna a ser suprida pela via dos Embargos.

IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

_____

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14, § 3º, II; CPC, arts. 537, § 1º, II, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2582427/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração opostos no ID 81801519 da Apelação Cível nº 8035130-33.2019.8.05.0001
, sendo parte embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e parte embargada
NIZETE GONÇALVES DE ALMEIDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora